Tribunal: CARF
Processo: 13873.720299/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13873.720299/2015-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.273 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
ANTONIO ATHANAZIO SOBRINHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
A incidência da tributação exclusivamente na fonte prevista no art. 12-A da Lei
no 7.713/88 somente passou a englobar os rendimentos recebidos
acumuladamente pagos por entidades de previdência complementar com a
publicação da Medida Provisória no 670/15, que deu nova redação ao artigo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no
ano calendário em exame com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda
devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas
vigentes à época em que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.720299/2015-80
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.273 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720299/2015-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 33/45) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2014, onde se apurou Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício, Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para
Declarantes com 65 Anos ou Mais e Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 55/61):
- O valor pago pela Fundação Sistel em 02/2013 se refere a diferenças acumuladas de
benefício de aposentadoria relativas a período em que o INSS injustamente cancelou a
aposentadoria especial a que tinha direito;
- Em razão de restabelecimento de aposentadoria especial por parte do INSS após
decisão judicial favorável ao contribuinte, a Fundação Sistel se tornou obrigada a
restabelecer o benefício especial que havia cancelado, pagando as diferenças de forma
acumulada em fevereiro de 2013, no valor bruto de R$ 66.679,64, retendo o IRRF no
valor de R$ 16.270,48, conforme documentos em anexo;
- Visando não sofrer tributação injusta sobre um valor relativo a vários períodos, lançou
na Declaração de Ajuste relativa ao exercício 2014, ano-calendário 2013, na ficha
“Rendimentos Recebidos Acumuladamente”, o valor de R$ 66.330,73 (valor
equivocado, corrigido nesta impugnação);
- O lançamento, no entanto, indica a falta de previsão legal para o reconhecimento de
complementação de aposentadoria complementar na ficha “Rendimentos Recebidos
Acumuladamente”;
- O art. 12-A da Lei no 7.713/88 faz distinção entre os rendimentos pagos pela
Previdência Oficial e os pagos pela Previdência Complementar (privada), o que viola os
Princípios Constitucionais da Isonomia Tributária e da Capacidade Contributiva, que
asseguram que cada contribuinte deve ser tributado de acordo com sua capacidade e que
o tratamento dispensado para situações iguais deve ser o mesmo;
- Valendo-se do Princípio da Anterioridade da Lei, previsto no art. 106 do CTN, a
susposta infração deve ser afastada;
- Além disso, para a correta apuração da situação econômico-financeira do impugnante,
faz-se necessária a realização de ajustes conforme anexo 3, em razão de equívocos no
preenchimento da Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em análise.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BSB.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/12/2018 (e-fls. 64), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 15/01/2019 (e-fls. 68/72) onde informa que a
Fundação Sistel é um fundo de previdência da empresa estatal Telesp S/A e reapresenta as razões
de sua Impugnação.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.273 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720299/2015-80

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado por este Colegiado recai somente sobre a omissão de
rendimentos e a dedução indevida de previdência oficial referentes à fonte pagadora Fundação
Sistel. O recorrente não apresentou argumentos a fim de contestar a omissão de rendimentos
excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais recebidos do INSS.
O julgamento de primeira instância manteve as infrações em exame conforme
razões sintetizadas nos trechos do voto condutor a seguir reproduzidos (e-fls. 58/60):
Inicialmente, cumpre destacar que não apenas o próprio Impugnante afirma que os RRA
são decorrentes de diferenças de benefícios de aposentadoria complementar pagos pela
Fundação Sistel, mas também os documentos judiciais acostados por ele à peça de
defesa corroboram esse fato (fls. 25 a 32).
Nessa esteira, impende esclarecer que a partir de 28/07/2010, com a edição da Medida
Provisória n° 497/2010 (convertida na Lei no 12.350/2010), os RRA decorrentes do
trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios (inclusive os decorrentes de decisões das Justiças do
Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal), correspondentes a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, separados dos demais rendimentos recebidos no mês
(Lei 7.713/1988), destaques acrescidos:
[...]
Em 11/03/2015, o caput desse dispositivo, em face da publicação da MP 670/2015,
convertida posteriormente na Lei n° 13.149/2015, passou a vigorar com a seguinte
redação:
[...]
Da exegese do preceito colacionado acima e de suas alterações ao longo do tempo,
conclui-se que durante o período de 28/07/2010 e 10/03/2015 somente se amoldam à
tributação exclusiva na fonte, em relação a RRA de aposentadoria, se estes forem pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
inclusive decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do
Distrito Federal.
Logo, RRA de aposentadoria pagos por entidade de previdência complementar não
estão contemplados pela tributação exclusiva na fonte.
[...]
Da exegese do preceito colacionado acima e de suas alterações ao longo do tempo,
conclui-se que durante o período de 28/07/2010 e 10/03/2015 somente se amoldam à
tributação exclusiva na fonte, em relação a RRA de aposentadoria, se estes forem pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
inclusive decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do
Distrito Federal. Logo, RRA de aposentadoria pagos por entidade de previdência
complementar não estão contemplados pela tributação exclusiva na fonte.
[...]
No caso em tela, como já se assentou acima, os RRA pagos em 2013 são decorrentes de
benefício de aposentadoria complementar paga pela entidade de previdência
complementar Fundação Sistel, a qual não estava abrangida pelo preceito (art. 12-A da
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.273 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720299/2015-80

Lei n° 7.713/1988). Assim, materializada a natureza dos RRA pagos ao Impugnante, no
exercício 2014, que não é de tributação exclusiva na fonte, sujeitam-se ao Ajuste Anual.
[...]
Impende esclarecer que, no lançamento, já foi deduzido dos rendimentos recebidos da
fonte pagadora Fundação Sistel o montante de R$ 5.444,87, a título de Contribuição
Previdenciária Oficial, conforme documento anexado pelo contribuinte (fl. 32) e Dirf
apresentada pela fonte pagadora.

Com efeito, o art. 12-A da Lei no 7.713/88, acrescido pela Medida Provisória no
497/10, posteriormente convertida na Lei no 12.350/10, alterou a sistemática de tributação dos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA quando correspondentes a anos calendário
anteriores ao do recebimento. Tais rendimentos passaram a ser tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos, e o imposto
calculado mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade
de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Não obstante, no ano calendário em exame, a incidência da tributação
exclusivamente na fonte tinha um alcance limitado, não englobando os rendimentos pagos pelas
entidades de previdência complementar, mas apenas os rendimentos do trabalho e os
rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, tal como exposto na decisão recorrida. Somente com a publicação da MP no 670/15,
depois convertida na Lei no 13.149/15, que deu nova redação ao art. 12-A da Lei no 7.713/88, a
restrição quanto à natureza dos RRA foi extinta, passando a abranger qualquer verba percebida.
Correto, portanto, o entendimento do Colegiado a quo quanto à inaplicabilidade
da sistemática do art. 12-A da Lei no 7.713/88 no caso concreto.
Ocorre, contudo, que no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS,
com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF afastou a
aplicação do art. 12 da Lei n° 7.713/88, consolidando o entendimento de que o imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, com
a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido recebidos, mês a
mês, e não da alíquota relativa ao total satisfeito de uma única vez. A decisão foi assim
ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.

Ressalte-se nesse ponto que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e pelo STJ na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C do Código de Processo Civil devem
ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF, nos
termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343 de 2015.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os RRA com base nas tabelas e
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.273 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720299/2015-80

alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital